Tribunal: TJMT
Processo: 0019182-61.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0019182-61.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MARIA LUIZA VIDAL DA FONSECA CASTRO REIS - CPF: 110.205.801-78 (ADVOGADO), CESAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 459.531.631-34 (RECORRIDO), STEFFANNY FIDELIS CARDOSO - CPF: 019.466.961-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

EMENTA:

EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – CÁLCULO REALIZADO CONFORME OBJETO DA CONDENAÇÃO – TESE RECURSAL QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 52, INCISO IX, DA LEI No 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Somente se comprovado o excesso de execução, é que o valor excedente deverá ser liberado em favor do embargante, por medida de justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020